Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Filhos maiores. Trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Pedido de majoração. Manutenção da verba alimentar. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos revisionais de alimentos formulados em ações conexas, mantendo a pensão alimentícia no patamar global de um salário e meio mínimo.
2. A sentença afastou tanto o pedido de redução formulado pelo alimentante quanto o pedido de majoração deduzido pelos alimentandos, ambos maiores e capazes.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível a apreciação, no julgamento do apelo, de pedidos de produção de prova; e (ii) aferir se estão demonstrados elementos suficientes para a majoração da pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
2. A produção de prova requerida apenas em sede recursal, quando não formulada oportunamente, encontra óbice na preclusão e na vedação à inovação do pedido, o que impede seu conhecimento em grau de apelação.
3. A revisão da obrigação alimentar pressupõe demonstração de alteração superveniente relevante nas condições econômicas das partes, não se justificando a modificação do encargo quando o conjunto probatório revela manutenção do equilíbrio entre necessidades dos alimentandos e capacidade contributiva do alimentante.
4. Movimentações financeiras expressivas, desacompanhadas de prova de acréscimo patrimonial ou de renda efetiva superior à declarada, não autorizam, por si sós, a presunção de maior capacidade econômica.
5. A fixação dos alimentos deve considerar, além das necessidades dos alimentandos, a existência de outros dependentes do obrigado, de modo a assegurar proporcionalidade e distribuição equitativa dos recursos disponíveis.
6. A maioridade dos alimentandos não afasta automaticamente o dever alimentar, mas impõe a análise concreta da necessidade, especialmente quando inexistente demonstração objetiva de incapacidade para inserção no mercado de trabalho.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705571-72.2019.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 07.10.2020; TJDFT, Apelação Cível 0720413-24.2024.8.07.0020, Rel. Desa. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 04.02.2026.